Tribunal: STF
Processo: ARE 1120535
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TEMPORÁRIA. LEI DISTRITAL Nº 4.075/2007. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO. INDIVIDUAL E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO INATIVOS APOSENTADOS ANTES DO MARCO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 E 280 DESTA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.